Tribunal: TJSP
Processo: 0013176-65.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Ausência de nulidade – Procedimento disciplinar formalmente em ordem, com observância dos princípios constitucionais – Preliminar rejeitada - Mérito - Provas reunidas que se revelaram suficientes à constatação da prática da infração disciplinar, pelo agravante - Palavras dos agentes de segurança penitenciários que se revestem de fé pública - Inviável a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Ausência de nulidade – Procedimento disciplinar formalmente em ordem, com observância dos princípios constitucionais – Preliminar rejeitada - Mérito - Provas reunidas que se revelaram suficientes à constatação da prática da infração disciplinar, pelo agravante - Palavras dos agentes de segurança penitenciários que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou desclassificação - Falta grave devidamente reconhecida – Mantido o quantum da perda – Art. 127 e art. 57, ambos da LEP - Recurso desprovido.